Tribunal: TJDFT
Processo: 0005821-21.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL NA TERCEIRA FASE. ENVOLVIMENTO DE ARMAS E MENORES IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de associação criminosa é classificado como crime de natureza formal e resta caracterizado quando três ou mais pessoas se associarem com a finalidade específica de cometer crimes. No caso, o apelante e os demais envolvidos se associaram para cometer diversos crimes.
2. Incabível absolvição quando o conjunto probatório é firme e robusto no sentido de que o apelante se associou de forma estável e permanente para realizar diversos crimes, juntamente com os demais integrantes da “Gangue da Matinha”, com o fim específico de cometer crimes contra a “Gangue do Morrinho”, em razão da existência da rivalidade entre os grupos.
3. É adequada a utilização da fração máxima de 1/2 (metade), prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, desde que esteja devidamente fundamentada com base nas circunstâncias do caso concreto, como no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.